Tribunal: STJ
Processo: 0015457-34.2021.8.19.0066
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016170 - RJ(2025/0305208-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: JOSE FELICIANO COSTA
ADVOGADA
: MARGARETH DE LENA COSTA - RJ106610
EMBARGADO
: CLARO S.A
ADVOGADO
: RODRIGO DE LIMA CASAES - RJ095957
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO
DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
I - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não se
conhece dos embargos de declaração cujas razões estão dissociadas da
fundamentação do julgado embargado. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no
AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 499.066/SP,
Especial,
julgado
em

DJe

EDcl
no

7/3/2018,

20/3/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.575.385/ES,
julgado em
DJe

8/5/2018,
14/5/2018.
II - Embargos de declaração não conhecidos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d9da677b-4385-4533-ad3c-40b5ec44a857

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016170 - RJ(2025/0305208-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: JOSE FELICIANO COSTA
ADVOGADA
: MARGARETH DE LENA COSTA - RJ106610
EMBARGADO
: CLARO S.A
ADVOGADO
: RODRIGO DE LIMA CASAES - RJ095957
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO
DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
I - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não se
conhece dos embargos de declaração cujas razões estão dissociadas da
fundamentação do julgado embargado. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no
AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 499.066/SP,
Especial,
julgado
em

DJe

EDcl
no

7/3/2018,

20/3/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.575.385/ES,
julgado em
DJe

8/5/2018,
14/5/2018.
II - Embargos de declaração não conhecidos.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer
indenizatória ajuizada em
c/c
face de CLARO
Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a
S/A.
a quo
sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$30.000,00 (trinta mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55320590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:22
Código de Controle do Documento: d89c26ac-753d-4585-ae24-257279a8ca84

III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
Superada a preliminar — ou mesmo para fins de sua correta análise — verifica-se que
o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, nos termos do
II, do CPC.
art. 1.022,
[...]
Embora o voto tenha registrado no relatório as teses sustentadas pelo recorrente, o
acórdão silenciou completamente, no capítulo decisório, sobre questões jurídicas essenciais
[...]
Nenhuma dessas teses foi enfrentada de modo explícito e fundamentado, o que
caracteriza omissão apta a embargos declaratórios.
[...]
No caso, o reconhecimento da nulidade das intimações — e, por consequência, da
tempestividade recursal — teria potencial para alterar o resultado do julgamento, o que
impõe o enfrentamento expresso da matéria.
[...]

É o relatório.
VOTO

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não se conhece dos
embargos de declaração cujas razões estão dissociadas da fundamentação do julgado
embargado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO
DECISÓRIO PROFERIDO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA QUE NÃO FORAM
CONHECIDOS PORQUE O ARESTO PROLATADO PELA QUINTA TURMA NÃO
Documento eletrônico VDA55320590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:22
Código de Controle do Documento: d89c26ac-753d-4585-ae24-257279a8ca84

FIRMARA QUALQUER TESE. RECURSO COM RAZÕES DISSOCIADAS. CARÁTER
PROTELATÓRIO.
§ 2o, DO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ART. 1.026,
CPC/2015.
NÃO CONHECIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. No caso, o fundamento suficiente para não conhecimento dos primeiros embargos
de declaração opostos se reportou ao fato de que, longe de questionar o aresto prolatado no
julgamento do agravo interno, a parte se irresignou com decisórios anteriormente prolatados
na demanda.
2. Nestes segundos embargos de declaração, a parte, novamente, repristina as
alegações contidas em peças processuais anteriores e passa a defender que teria cumprido os
requisitos para interposição dos embargos de divergência, o que deveria ter feito quando
ingressara com o agravo interno. Não cita um vício sequer constante do aresto prolatado nos
primeiros embargos de declaração, a título de contradição interna entre a fundamentação e a
sua conclusão, omissão sobre aspecto acerca do qual devia ter se pronunciado, ou
obscuridade.
3. Dos argumentos trazidos nestes segundos embargos de declaração, observa-se que
a parte, de forma absolutamente protelatória, pretende rediscutir o teor da decisão
monocrática que não conhecera dos embargos de divergência, por ausência de similitude
fático-jurídica, não sendo mais esse decisório passível de irresignação, pelo princípio da
dialeticidade.
4. A parte embargante não infirmou, em nenhum momento, os fundamentos
externados no aresto, ora embargado, que se reporta aos primeiros embargos de declaração.
Trata-se de caso típico de apresentação de recurso com razões totalmente dissociadas do
aresto contra a qual se insurge, razão pela qual não podem ser conhecidos estes segundos
embargos de declaração.
5. A insurgência revela propósito manifestamente protelatório e a utilização indevida
dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
CPC/2015.
REsp 1.579.413/PR,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
e EDcl nos EDcl no AgRg no
16/6/2016
Ag
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
1.395.899/PR,
22/6/2016.
6. Embargos de declaração não conhecidos, com fixação de multa de 2% sobre o
valor da causa.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro OG FERNANDES,
EAREsp 499.066/SP,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
)
7/3/2018,
20/3/2018.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACLARATÓRIOS COM RAZÕES
INTEIRAMENTE DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. No caso, a parte embargante deixou de demonstrar a ocorrência de qualquer dos
vícios descritos no
do
apresentando argumentos outros, dissociados
art. 1.022
CPC/2015,
dos fundamentos que fundamentaram a declaração de prejudicialidade do recurso especial.
2. É que, na situação em exame, o único recurso especial foi manejado pela União,
tendo sido declarada a sua prejudicialidade diante do julgamento conjunto do
descabendo aos embargantes, que sequer interpuseram apelo nobre, a
REsp 1.634.162/ES,
suscitação de questões não aventadas. Sendo assim, os aclaratórios opostos são
absolutamente divorciados da questão debatida, pois os fundamentos constantes do aresto
embargado reportaram-se à declaração de prejudicialidade decorrente do julgamento
Documento eletrônico VDA55320590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:22
Código de Controle do Documento: d89c26ac-753d-4585-ae24-257279a8ca84

conjunto do
considerando que, no aludido feito, foram englobadas
REsp 1.634.162/ES,
todas as questões discutidas, inclusive os pontos suscitados no recurso da União, única
insurgente neste processo.
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "não se conhece dos
Embargos de Declaração cujas razões estão dissociadas da fundamentação do julgado
embargado" (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Herman Benjamin,
AREsp 671.379/SP,
Segunda Turma, DJe
. Precedentes desta Corte Superior na mesma linha: EDcl no
8/9/2015)
AgRg no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
AREsp 709.402/MS,
EDcl no AgRg no
Rel. Ministra Diva Malerbi
9/12/2015;
REsp 1.464.703/SC,
(Desembargadora Convocada do
a Região), Segunda Turma, DJe 1o/
TRF/3
3/2016.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.575.385/ES,
julgado em
DJe
)
8/5/2018,
14/5/2018.

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA55320590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:22
Código de Controle do Documento: d89c26ac-753d-4585-ae24-257279a8ca84

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 3.016.170 / RJ
Número Registro: 2025/0305208-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00154573420218190066 154573420218190066 202524508483
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE FELICIANO COSTA
ADVOGADA
: MARGARETH DE LENA COSTA - RJ106610
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADO : RODRIGO DE LIMA CASAES - RJ095957
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - TELEFONIA
- COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE FELICIANO COSTA
ADVOGADA
: MARGARETH DE LENA COSTA - RJ106610
EMBARGADO : CLARO S.A
ADVOGADO
: RODRIGO DE LIMA CASAES - RJ095957
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56076788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:25
Código de Controle do Documento: 2e17386d-c95a-406a-986f-dac4776af5a3

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:25
Código de Controle do Documento: 2e17386d-c95a-406a-986f-dac4776af5a3